Tribunal: TJES
Processo: 0003262-22.2016.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003262-22.2016.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
PALOMA ALVES VIDAL DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO
SURPRESA –
NÃO VERIFICADA – TEMA ABORDADO NOS AUTOS -
CELERIDADE PROCESSUAL –
ADI 7005 – INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS EM TRÂMITE -

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N
° 14.195/22-
PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE –
OCORRÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar referente a nulidade do processo por violação do princípio da não surpresa,
uma vez
que durante todo a tramitação processual o Apelante foi cientificado das diligências ocorridas, sendo
oportunizad
a
a
s
ua
manifest
ação.

2. Descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto no ordenamento
jurídico
utilizado,
sendo inclusive abordado pela parte,
inser
indo
-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia.
Precedente do STJ.

3. Presume-se

constitucional
a

Lei n° 14.195/22
até a conclusão do julgamento
d
a ADI 7005,
inexis
tindo
qualquer decisão
de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, nem mesmo
suspendendo a eficácia das normas aplicadas na decisão recorrida
.

3.
Considerando o prazo prescricional de 3 (três) anos,
por se tratar de Execução de título Extrajudicial
e observa
da
a data
de

26/01/2018
como in
í
cio da contagem prescricional, nota-se que findo o prazo em
27/01/2021,
con
s
tatando, dessa forma, a prescrição intercorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 003262
2-
20.2016.8.08.0026

APELANTE:

BANESTES S/A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
PALOMA ALVES VIDAL DE SOUZA
E OUTROS

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta em face da r. sentença que na ação de “execução por quantia certa contra devedor solvente”, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinta a execução, bem como condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor em cobrança (proveito econômico obtido).

Alega, em síntese, a violação ao princípio da não surpresa e a inconstitucionalidade da Lei n° 14.195/22, bem como pleiteia a suspensão dos autos até que se julgue a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 7.005, que tramita no STF ou, subsidiariamente, a não ocorrência da prescrição intercorrente.

I- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

Com relação
ao p
edido de
nulidade da sentença,
observa-se que
os Executados, nos autos de origem, não realizaram o pagamento do débito e não foram encontrados bens passíveis de penhora durante o período de 6 (seis) anos de tramitação processual.

O
Apelante,
ciente da diligência infrutífera,
na
petição à
fl.
136,
pleiteou a suspensão do feito e
abord
ou
a temática da prescrição, senão vejamos:

[...] Decorrido o prazo supra, assim como,
considerando o prazo prescricional
de 5 anos (art. 206, § 5º, I do CC), requer o arquivamento deste feito (§ 2° do artigo 921 do CPC, alterado pela Lei 14.195/21), podendo ser desarquivado a qualquer momento (§ 3º artigo 921 do CPC, alterado pela Lei 14.195/21), se forem localizados bens. [...]

Assim, observa-se que durante todo a tramitação processual o Apelante foi cientificado das diligências ocorridas, sendo
oportunizad
a
a
s
ua
manifest
ação.

N
ota-se que, segundo demonstrado acima,
o próprio Apelante
salientou a possibilidade de ocorrência da prescrição
,
não havendo,
portanto,

qualquer surpresa quanto a decisão proferida pelo Douto Magistrado.

É
cediço
que o poder judiciário encontra-se
demasiadamente
assoberbado,
sendo necessário
primar pela celeridade processual,
sendo desnecessária,
in casu
, nova intimação do Apelante para que trate especificamente do tema que já lhe era conhecido no feito.

É cediço que a intenção do Código de Processo Civil/2015 foi permitir que as partes tenham a possibilidade de participar efetivamente do processo, consoante posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CERTAME DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. PROCESSO SELETIVO INSTAURADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVIMENTO DO MESMO CARGO EM QUANTIDADE SUFICIENTE A ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
DECISÃO SURPRESA OU DE TERCEIRA VIA NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO JURISDICIONAL PREVISÍVEL E COMPATÍVEL COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RESULTADO OBJETIVAMENTE PREVISTO NO ORDENAMENTO LEGAL. SOLUÇÃO DENTRO DO DESDOBRAMENTO CAUSAL, POSSÍVEL E NATURAL, DA CONTROVÉRSIA. APLICAÇÃO DOS BROCARDOS
IURA NOVIT CURIA
E
DAMIHI FACTUM, DABO TIBI IUS.

[...] 3. Insurge-se a impetrante recorrente contra a decisão do TJPI alegando violação ao art. 10 do CPC/2015 e que a simples abertura de novo concurso para o mesmo cargo cria para ela direito subjetivo à nomeação. 4. Não há violação ao art. 10 do CPC/2015 pelo aresto impugnado. 5. O referido dispositivo estabelece que
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, no caso de não se ter dados às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
6.
Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.
7. Na hipótese dos autos, o fundamento adotado pelo Tribunal acerca da necessidade de prova pré-constituída do direito líquido e certo da impetrante era perfeitamente previsível e cogitável pelas partes, pois inerente a pressuposto formal contido no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, que rege a via estreita do Mandado de Segurança. Tal argumento foi, inclusive, invocado como matéria de defesa nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. 8.
Descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius.
9. Tampouco prospera o ataque de mérito do recurso. [...] (RMS n. 54.566/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

Sob tais argumentos,
rejeito a preliminar
de
nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa.

II –
DO PEDIDO DE
SUSPENSÃO DO
DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO
DA
ADI
Nº
7005
PELO STF
.

Quanto ao pleito referente a suspensão dos autos
até a conclusão do julgamento da ADI
nº
7005 pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, cujo objeto
é a suposta inconstitucionalidade d
os artigos 44 e 57, XXXII, da

Lei
nº

14.195
/2021,
que trouxe alterações
nos dispositivos do Código de Processo Civil
, compreende-se que este não deve ser acolhido.

A
té o
presente
momento inexiste qualquer decisão
de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, nem mesmo
suspendendo a eficácia das normas aplicadas na decisão recorrida, as quais se presumem constitucionais,
motivo pelo qual
adoto
o entendimento
da jurisprudência pátria
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE DECLARA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 1) REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES DE ILEGITIMIDADE RECURSAL E DESERÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO PROCURADOR PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE TENHA POR OBJETO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISPENSA DO PREPARO RECURSAL, POIS O CURADOR ESPECIAL É DOTADO DAS MESMA PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA (ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 2) INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICABILIDADE DO ARTIGO 921, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA NOVA REDAÇÃO (LEI 14.195/2021).
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA ADI 7.005 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POIS NÃO HÁ DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO QUE VERSAM SOBRE A QUESTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 00161202620128160019 Ponta Grossa, Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 29/05/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA DECLARATÓRIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISPENSA DAS CUSTAS REMANESCENTES E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, § 5º, DO CPC/2015, DADA PELA LEI N. 14.195/21. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO/EXCIPIENTE. PEDIDO DE QUE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RECAIA SOBRE O EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS. ADI 7005. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS NORMATIVOS PELO STF.

PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 13ª Câmara Cível - 0003607-18.2001.8.16.0017 - Maringá - Rel.: SUBSTITUTO VICTOR MARTIM BATSCHKE - J. 28.04.2023).
(TJ-PR - APL: 00036071820018160017 Maringá 0003607-18.2001.8.16.0017 (Acórdão), Relator: substituto victor martim batschke, Data de Julgamento: 28/04/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2023).

II
I
-
D
A
SUPOSTA
INCONSTITUCIONALIDADE

DA LEI N° 14.195/22.

No que se refere a alegação de inconstitucionalidade

da Lei n° 14.195/22,
entende-se que deve ser levado em consideração o princípio da presunção
de constitucionalidade das leis e dos atos normativos,
segundo o qual, toda a espécie normativa nasce de acordo com
os ditames da
Constituição Federal,
impondo-se ao Poder Judiciário abster-se de declarar
a
inconstitucionalidade

de uma norma quando esta não for evidente,
razão pela qual mantém-se o entendimento de que a
referida legislação
é constitucional, até
que haja pronunciamento em contrário no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

IV –
DA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO.

No que tange ao reconhecimento da prescrição intercorrente, observa-se que o douto Magistrado agiu com acerto.

O
bserva-
se

como marco inicial da contagem da prescrição o momento de ciênci
a do
Exequente
quanto
às diligências
infrutífera,
após ser expedido
o

Mandado de Citação, Penhora e Avaliação contra a Apelada, na data 02/12/2016, conforme se vê à fl. 42.

Nota-se, que na data no dia
26/01/2017
(fl. 55), o Exequente tomou ciência de que os Executados não realizaram a pagamento, bem como não foram localizados bens passíveis de penhora, devendo, portanto, ser considerado como o marco inicial para a contagem da prescrição, conforme dispõe o artigo 921, §4°, do CPC:

Art. 921. Suspende-se a execução:

§ 4º
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez
, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada
pela Lei nº 14.195, de 2021)

Considerando a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, conforme previsto no supracitado artigo, fixou-se, dessa forma, como termo inicial da contagem da prescrição a data do dia
26/01/2018.

Por tratar-
se
de Execução de título Extrajudicial, vinculada a Cédula de Crédito Bancário, considera-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, o que se deu na data do dia
27/01/2021.

Esse é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO.
1. Tratando-se de execução de título extrajudicial, o prazo da contagem da prescrição intercorrente é o mesmo do prazo prescricional aplicável à prescrição da pretensão de cobrança da dívida, nos termos do art. 206-A do Código Civil. 2. Conforme o art. 2.028 combinado com o art. 206, § 5º, I, ambos do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança do débito líquido para constante de instrumento público ou particular é de 5 anos a contar da entrada em vigor do Novo Código Civil. 3.
Todavia, tratando-se de Cédulas de Crédito Bancário, determina o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 a aplicação subsidiária da lei cambial. Assim, quanto à prescrição, incide o art. 70 da LUG, norma geral do direito cambiário, o qual determina o prazo prescricional de três anos.
4. Incumbe à parte credora promover a citação do réu, sob pena de lhe ser imputado o ônus da prescrição, salvo se a demora for atribuída exclusivamente ao serviço judiciário. 5. Decorrido o prazo sem a citação da parte devedora, se consuma a prescrição intercorrente, causa extintiva da execução. 6. A existência de tentativas de citação inexitosas não é causa de interrupção ou suspensão de lapso prescricional, caso a demora na citação não decorra do mecanismo do processo judicial, mas sim por falha do credor em indicar o endereço correto do devedor.
(TRF-4 - AC: 50168171320214047100 RS 5016817-13.2021.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/12/2021, TERCEIRA TURMA) [destaque]

Ressalte-se, que o Apelante
alega que não foi observado o
§ 4°-A do Artigo 921 do CPC, o qual prevê a interrupção do prazo prescricional
pela citação,
intimação do devedor
ou constrição de bens penhoráveis
e desde que o credor cumpra os prazos processuais ou fixados pelo Juiz.

Contudo, verifica-se que a
Apelada
foi considerada citada
apenas
em

18/07/2022
,
eis que compareceu
de forma voluntária por meio de uma petição de impugnação
à ínfima
penhora
realizada nos autos
, conforme fls. 138,
momento no qual a dívida já estava prescrita.

Dito isso, demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente.

V- CONCLUSÃO

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo inalterados os demais termos da sentença
.

M
ajoro os honorários advocatícios
de
10%
(dez por cento)
para 1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor da condenação, considerando o Artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
V
OTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)